Tribunal: TJDFT
Processo: 0077758-08.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0077758-08.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: LUIZ GONZAGA VIEIRA DE ASSIS DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO – CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO Diante da homologação do acordo firmado entre as partes (ID 31263310) e do cumprimento pelo apelante (ID 31763726), com expressa anuência do apelado (ID 32805525), julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/15. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos, inclusive para as providências atinentes à expedição de alvarás de levantamento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator